Tribunal: CARF
Processo: 10530.900423/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900423/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.478 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
AGAVE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIACAO DE FIBRAS TEXTEIS
NATURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
PER/DCOMP. CRÉDITO DO REINTEGRA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170, CTN). Não comprovada a
existência de créditos dessa natureza, não há como ser averiguada a existência
do direito à compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Juciléia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se, em parte, o relatório do Acórdão recorrido:
“A empresa COTESI DO BRASIL – COMERCIO INDUSTRIA DE FIOS LTDA.,
CNPJ 05.769.698/0001-28, doravante designada manifestante, solicitou ressarcimento
de créditos, apurados no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para empresas exportadoras.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que deferiu parcialmente o pedido de restituição/ressarcimento pleiteado no
PER/DCOMP 40223.84081.080213.1.5.17.4857, referente ao 1° trimestre de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900423/2013-10
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900423/2013-10

O crédito pleiteado, relativo ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, totalizou R$ 355.414,81, tendo sido
reconhecido o montante de R$ 51.174,96 por meio do Despacho Decisório das e-fls. 09.
(...)
A decisão contestada foi produzida a partir de rotina eletrônica de cruzamento de dados
em que teriam sido realizados os seguintes procedimentos, conforme considerações
iniciais constantes da Análise de Crédito do Despacho Decisório (e-fls.21):
"Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito
creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas
Fiscais, das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação
informados na pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas
vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a
legislação."
(...)
Da análise feita pelo sistema, teriam sido apuradas as seguintes inconsistências, tal
como expresso no documento (negritos do original):
Declaração de Exportação não averbada
De acordo com a legislação de regência, a averbação do documento
comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou Declaração
Simplificada de Exportação - é condição para apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação
direta são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de
saída correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está
relacionada no campo específico na Declaração de Exportação vinculada no
PER/DCOMP.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de
Exportação no PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado
no Registro de Exportação.
da Manifestação de Inconformidade
Regularmente cientificada da decisão, a Interessada apresentou manifestação de
inconformidade, onde preliminarmente, pugna pela nulidade do despacho decisório por
falta de fundamentação valida do ato administrativo, tendo em vista que a motivação
deve ser explicita, clara e congruente, a ausência de análise efetiva que ensejou o direito
material do contribuinte, cerceou o direito de defesa, motivo este suficiente para tornar
o despacho decisório nulo.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900423/2013-10

Do direito creditório - NCM Produto Exportado
Alega a Interessada, que os produtos exportados, NCM 5607.2100, a exemplo dos
descritos nas notas fiscais no 5617, 6042 e 6060 estão contemplados no anexo único do
Decreto 7.633/2011 restando claro se tratar de direito líquido e certo.
Do direito creditório - Declaração de Exportação não averbada
Mais uma vez, as NF-e(s) 6001, 6016 e 6131 estão vinculadas a Declaração de
Exportação na 2120212922/6 que se encontra devidamente AVERBADA, conforme se
comprova no documento anexo. As informações prestadas no PER/DCOMP atendem
completamente as condições para a apresentação do pedido do Reintegra.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Quanto a esta inconsistência o Manifestante não se pronunciou.
Por fim, solicita que o Despacho Decisório, seja considerado nulo, e que seja
reconhecido a integralidade do crédito pleiteado.”
Em decisão unânime, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório, em acórdão assim ementado:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
REINTEGRA
Apenas direito creditório líquido e certo é passível de compensação, de acordo com o
artigo 170 do CTN, e, portanto, o interessado deve apresentar toda a documentação
comprobatória da existência do suposto crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente apresentou recurso voluntário, de forma resumida,
requerendo que se conheça dos elementos probatórios apresentados, em peça recursal com a
seguinte estrutura:
1. Da tempestividade
2. Da Apresentação dos Argumentos e Provas Suscitadas no Julgamento do Acórdão
Atacado
3. Da Apresentação da documentação e informações solicitadas
4. Do Principio da Verdade Material
5. Do Pedido
Por fim, pede o que se segue:
“Pelos fatos acima expostos e em razão da pacífica jurisprudência administrativa, bem
como reiterando todos os argumentos das suas manifestações no processo e somando-
se aos que ora se apresenta, requer aos ilustres Conselheiros que conheçam o presente
Recurso Voluntário, para lhe dar provimento, de forma que
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900423/2013-10

1) seja admitido o(s) Pedido(s) de Ressarcimento e/ou a(s) “Declaração(ões) de
Compensação” objeto do referido processo, para reconhecimento do crédito,
devendo ser homologada a compensação objeto do presente PER/DCOMP, no
valor correspondente aos débitos reconhecidos e/ou indicados na DCOMP;
2) que seja refutada a alegação de preclusão, pelas provas que ora se apresentam; e,
3) por fim, o acolhimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO pela sua
totalidade;”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Mérito
A recorrente ancora sua peça recursal na violação do princípio da legalidade
tributária e da verdade material durante o processo administrativo.
“Portanto, se o fim do processo administrativo tributário é a confirmação da efetiva
ocorrência do fato gerador, sendo necessária a avaliação de todas as provas que possam
levar a tal confirmação, não há razão que justifique a imposição de qualquer preclusão
temporal à apresentação de provas documentais no âmbito do processo administrativo
tributário.”
Cita posição de doutrinadores e precedentes do Conselho de Contribuintes e da
Câmara Superior de Recursos Fiscais para escorar sua tese:
“Justamente, correlacionando os princípios da legalidade tributária e da verdade
material é que Natanel Martins e Juliano Di Pietro adotam o entendimento acerca da
obrigatoriedade de análise de prova, independentemente do momento em que
apresentada:
“... o processo administrativo fiscal presta-se primordialmente para constatação da
ocorrência do fato tributário imponível, em revisão instaurada por inconformismo do
contribuinte em relação ao lançamento. [...] Consequentemente, se há prova que
demonstre esta imperfeição, deve ela ser apreciada independentemente do momento em
que apresentada, haja vista que demonstra a ilegalidade, para a qual a administração
pública não pode concorrer”1.
Este entendimento, bem como de diversos outros autores, já foi acatado em decisões
proferidas pelos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, nas quais
enfatizou a necessidade de observância do princípio da verdade material, conforme a
ementa a seguir transcrita:
“Processo Administrativo Tributário – Prova Material Apresentada em Sede de Recurso
Voluntário – Principio da Instrumentalidade Processual e a Busca da Verdade Material

1 “A Preclusão Probatória no Processo Administrativo Tributário Federal e o Principio da Verdade Material”. In:
PIZOLIO, Reinaldo (coord). Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Quartier Latin. 2007. p. 204.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900423/2013-10

– A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase
recursal, antes da decisão final administrativa, fere o principio da instrumentalidade
processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso
administrativo tributário. Recurso Voluntário Provido” 2 .
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, analisando a matéria, também já se manifestou
nesse sentido, ressaltando que no processo administrativo tributário, por meio do
principio da verdade material, se busca verificar se realmente ocorreu, ou não, o fato
gerador, que suporte a legalidade do lançamento questionado:
“Processo Administrativo Tributário – Prova Material Apresentada em Segunda
Instância de Julgamento – Principio da Instrumentalidade Processual e a Busca da
Verdade Material. – A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da
impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o principio
da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. Ac. 103-18789 – 3a Câmara – 1o C.C.” 3
(...)
O Processo Administrativo Fiscal tem por objetivo cumprir a lei, Helly Lopes Meirelles
esclarece:
“O conceito de processo administrativo tributário compreende todos os procedimentos
fiscais próprios, ou seja, a atividade de controle (processo de lançamento e de consulta),
de outorga (processo de isenção) e de punição (processos por infração fiscal), além dos
processos impróprios, que são as simples autuações de expedientes que tramitam pelos
órgãos tributantes e repartições arrecadadoras para notificação do contribuinte,
cadastramento e outros atos complementares de interesse do Fisco.” (MEIRELLES, 39a
Ed, 2013).
Nesse sentido, o processo administrativo referente ao lançamento de crédito tributário
deve ter por objetivo solucionar os conflitos de interesse entre o Estado e o sujeito
passivo do tributo. Devemos frisar a particularidade desse procedimento, qual seja, o
fato do ente público participar do processo como parte e, ao mesmo tempo, como órgão
decisório, destinado a decidir entre as pretensões controvertidas com base na legislação
vigente. Logo, o objetivo do Processo Administrativo Fiscal é solucionar uma lide entre
a própria Administração Pública e um particular, na qual há divergência quanto à
aplicação e/ou interpretação de uma norma de natureza tributária.
(...)
Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de
decisões em processos administrativos fiscais, tendo em vista que esse é aplicado aos
processos judiciais. O Decreto no 70.235/72 já prevê essa situação:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(...)
...
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.”

2 Ac. no 108-09.655. 8a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes. Rel. Cons. Orlando José Gonçalves Bueno. J. em
27.06.2008. No mesmo sentido, Ac no 108-09.622, Rel. cons. Valéria Cabral Géo Verçoza.
3 Ac no CSRF/03-04-194. j. em 09.11.2004. No mesmo sentido Ac. no CSRF/03-04.371.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900423/2013-10

Contudo, da atenta leitura da decisão de primeira instância, depreende-se que o
julgador considerou que os documentos acostados à manifestação de inconformidade não foram
capazes de confirmar seu direito creditório.
“Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
(...)
No caso em análise, ao contribuinte cumpre o ônus de trazer os elementos de prova que
demonstrem a existência do crédito, não tendo logrado êxito em sanar a inconsistência
apontada, deve a glosa ser mantida.
(...)
Declaração de Exportação não averbada
(...)
O contribuinte não conseguiu comprovar que a averbação ocorreu antes do despacho
decisório. Portanto, não havendo comprovação inequívoca de que as exportações
referentes às notas fiscais no 6001, 6016 e 6131 atende aos requisitos que a habilitaria ao
crédito, deve a glosa ser conservada.”
Ademais, parte dos precedentes dos julgados trazidos e as doutrinas citadas
referem-se à lançamento por auto de infração, sendo o ônus probatório do fisco quando da
apuração das irregularidades. Diferentemente, trata-se o presente de reconhecimento de direito
creditório, com determinação expressa da legislação nesse sentido:
Lei no 13.105/15
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Continua sua defesa colacionando dois outros julgados:
“Neste sentido, ainda, me utilizo de precedentes do Conselho administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999Ementa: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE. (...) Se, em respeito ao
princípio da verdade material, a autoridade julgadora, amparada em verificações
empreendidas por meio de diligências fiscais, acolhe as retificações efetuadas na
declaração anteriormente apresentada pelo contribuinte e, com base nela, apura
os saldos finais do IRPJ e da CSLL, o reconhecimento de eventual direito
creditório, por decorrência lógica, deve levar em consideração tais
retificações.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.”(11610.000453/2001-63, Segunda Turma/Terceira Câmara/Primeira
Seção de Julgamento, Rel. WILSON FERNANDES GUIMARAES, d.j.
31/03/2011).
No Acordão no 3801-001.859 emitida em 25 de abril de 2013 pela 1a Turma Especial do
CARF, Processo no 13876.000361/2007-83, o relator (Dr. Sidney Eduardo Stahl) bem
expõe sobre a obrigatoriedade em se utilizar do princípio da verdade material no
Processo Administrativo Fiscal, não podendo a autoridade julgadora se omitir sobre fato
concreto e provado que tomou ciência por meio da análise dos autos processuais.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900423/2013-10

“Por outro lado, pelo princípio da verdade material essa Turma não poderia
alegar desconsiderar a existência do documento ao qual teve acesso. O que se
busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados todas
as provas e fatos novos mesmo que não tenham sido alegados ou declarados,
desde que sejam provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a
verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que
é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal). São esses os
princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal e que definem os
limites dos poderes de cognição do julgador em relação aos fatos que podem ser
considerados para a decisão da situação que lhe é submetido.” ( Acordão no
3801-001.859 emitida em 25 de abril de 2013 pela 1a Turma Especial do CARF,
Processo no 13876.000361/2007-83).”
Novamente, a sorte não favorece a recorrente.
No Acórdão no 1302-00.549, em relação ao julgamento do Processo no
11610.000453/2001-63, o Colegiado adotou as verificações constantes do procedimento de
diligência fiscal para dar parcial provimento ao recurso voluntário, situação que não se emoldura
com o presente, haja vista que a recorrente não apresentou documentação probatória do seu
direito creditório em manifestação de inconformidade.
Já no Acórdão no 3801-001.859, relativo ao julgamento do Processo no
13876.000361/2007-83, o Colegiado reforma a decisão da DRJ motivado pela presença dos
documentos comprobatórios junto aos autos, sem, contudo, ocorrer as devidas analises pela
primeira instância, o que, novamente, não ocorreu no presente.
Deste modo, inexiste preliminar de nulidade passível de análise pelo Colegiado,
cabendo a apreciação, essencialmente, se os documentos juntados (notas fiscais, registros de
exportação e declarações de exportação) fazem prova, ou não, do direito pleiteado.
Ademais, a necessidade de apresentação de prova, para comprovação do crédito, é
tema recorrente no âmbito do Carf, com inúmeros acórdãos no sentido de que é do contribuinte o
ônus de comprovar a sua liquidez e certeza, conforme determina o caput do art. 170 do CTN,
devendo demonstrar de maneira inequívoca a sua existência. A consequência jurídica do não
cumprimento do ônus probatório é o indeferimento do pedido.
De toda sorte, os documentos acostados aos autos não fazem prova suficiente do
crédito do REINTEGRA.
Inicia-se com a introdução da decisão recorrida sobre o tema:
“O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras
REINTEGRA) foi instituído pela Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011,
posteriormente convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a qual sofreu
alterações promovidas pela Lei no 12.688, de 2012. A regulamentação se deu por meio
do Decreto 7.633/2011, de 1o de dezembro de 2011, que entrou em vigor na data de sua
publicação.
No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que efetue exportação dos bens
manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir, parcial ou integralmente,
o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900423/2013-10

Nesse regime, as empresas exportadoras podem solicitar o ressarcimento do valor
correspondente à aplicação da alíquota de 3%, prevista no § 1o do art. 2o do Decreto no
7.633/2011, sobre a receita da exportação de bens por elas produzidos. Estas receitas
restringem-se a certas operações de exportação, detalhadas no Ato Declaratório
Executivo RFB no 19, de 23 de dezembro de 2011, e referem-se a determinadas
mercadorias classificadas na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, conforme rol
disposto no Decreto no 7.633/2011.
Para solicitação do crédito e compensação, o interessado deve utilizar o programa
Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), de acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, vigente à época do pedido de ressarcimento e compensação.
Cabe salientar que apenas direito creditório líquido e certo é passível de compensação,
de acordo com o artigo 170 do CTN, e, portanto, o interessado deve apresentar toda a
documentação comprobatória da existência do suposto crédito.
A questão básica da análise do crédito do Reintegra é avaliar se o produto (NCM)
contemplado no Reintegra foi exportado. E para tanto são verificados os documentos
comprobatórios do crédito: a Nota Fiscal Eletrônica - NFe, a Declaração de Exportação
(DE) e o Registro de Exportação (RE).
As informações das NFe são verificadas eletronicamente, momento em que é conferido
se estas são válidas (não canceladas, de operação de saída de mercadorias etc.), se
possuem características de vendas de produtos manufaturados para exportação, bem
como se cumprem as condições para concessão do crédito de ressarcimento.
Os dados de exportação são verificados nos RE e nas DE também de forma eletrônica.
Na DE certifica-se se a exportação foi realizada e quais as respectivas NFe válidas para
apuração do crédito. E no RE identifica-se qual produto foi exportado, o qual,
necessariamente, deve constar nessas mesmas NFe, bem como certifica-se qual é o
fabricante do produto manufaturado. Observando que: a DE pode conter várias NFe
relacionadas; a uma DE pode ter mais de um RE vinculados e o RE possui somente uma
NCM.”
No caso em questão, o Despacho Decisório, que deferiu parcialmente os créditos
pleiteados, identificou diversas inconsistências entre as informações constantes das Notas
Fiscais, das Declarações de Exportação e dos Registros de Importação, que levaram às glosas ora
discutidas. As inconsistências foram resumidas da forma abaixo:
1
Nota Fiscal n. 5.617
Data de Saída da NF-e - 05/01/2012
Declaração de Exportação n. 2120047026/5
Registro de Exportação n. 12/5006748-002]
Inconsistência apurada - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
2
Nota Fiscal n. 6.001
Data de Saída da NF-e - 24/02/2012
Declaração de Exportação n. 2120212922/6
Registro de Exportação n. 12/5194877-001
Inconsistência apurada - Declaração de Exportação não averbada
3
Nota Fiscal n. 6.016
Data de Saída da NF-e - 29/02/2012
Declaração de Exportação n. 2120212922/6
Registro de Exportação n. 12/5194877-001
Inconsistência apurada - Declaração de Exportação não averbada
4
Nota Fiscal n. 6.042
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900423/2013-10

Data de Saída da NF-e - 02/03/2012
Declaração de Exportação n. 2120213334/7
Registro de Exportação n. 12/5209468-001
Inconsistência apurada - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
5
Nota Fiscal n. 6.060
Data de Saída da NF-e - 07/03/2012
Declaração de Exportação n. 2120251353/0
Registro de Exportação n. 12/5258709-001
Inconsistência apurada - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
6
Nota Fiscal n. 6.131
Data de Saída da NF-e - 20/03/2012
Declaração de Exportação n. 2120212922/6
Registro de Exportação n. 12/5194877-001
Inconsistência apurada - Declaração de Exportação não averbada
7
Nota Fiscal n. 6.132
Data de Saída da NF-e - 21/03/2012
Declaração de Exportação n. 2120217424/8
Registro de Exportação n. 12/5214680-001
Inconsistência apurada - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Assim, constatou-se que o produto declarado no Registro de Exportação (RE) no
12/5006748-002, de NCM 48193000, não constava da NF-e no 5.617, que apenas contém
produto da NCM 56072100. No caso dos RE no 12/5209468-001 e 12/5258709-001, as
mercadorias informadas possuem o NCM 56072100, enquanto nas nota fiscais no 6.042 e 6.060
apresentam-se produtos com a NCM 56072900.
A NF-e 6.132, por sua vez, não foi relacionada à Declaração de Exportação –
Exportação Direta. Sobre esse ponto, em nada a recorrente alega em seu recurso voluntário.
Em relação às notas fiscais no 6.001, 6.016 e 6.131, vinculadas ao RE no
12/5194877-001, foi constatado que a Declaração de Exportação no 2120212922/6 não estava
averbada no momento da emissão do Despacho Decisório em 04.04.2013.
A recorrente apresenta, em seu recurso voluntário, documento emitido em
13.05.2013, no qual consta a averbação da referida DE. Da análise do extrato do referido RE,
tem-se que a data de averbação somente ocorreu em 02.05.2013.
Nesses termos, conforme determina o art. 35 da Instrução Normativa RFB no
1.300/12, correta a decisão pela glosa do crédito:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900423/2013-10

II - da averbação do embarque. (destaquei)
Ao fim do recurso voluntário, a recorrente inicia uma argumentação sobre erro
material e necessidade de correção de ofício do PER:
“Para Carneiro, e a doutrina e jurisprudência tributária majoritária, o lançamento por
homologação não se confunde com o lançamento por declaração, e por consequência
não há que se aplicar os institutos de um a casos em que ocorre o outro.
Porém, mesmo nesses casos, o texto do CTN já traz a previsão de aplicação do princípio
da verdade material no seu § 2o, dispondo que a autoridade competente retificará de
ofício o lançamento, quando houver erro no procedimento.
Nesse diapasão, eventual lançamento constituído sem observar o princípio da verdade
material poderá ser desconsiderado judicialmente, gerando assim prejuízos ao erário,
tendo em vista que serão grandes as chances de condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova deverá ser realizada em toda a sua
extensão e conformidade com as regras aplicáveis, de modo a garantir os direitos
constitucionais de que desfruta o sujeito passivo do tributo, qual seja, de ser cobrado a
arcar apenas nos exatos termos da lei tributária, na realidade de como se deu o fato
gerador.
Com efeito, identificando-se ERRO MATERIAL no preenchimento do PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO, em especial na FICHA DE BENS EXPORTADOS –
REINTEGRA PER/DCOMP 40223.84081.080213.1.5.17.4857 deve a autoridade
julgadora promover a sua correção de ofício.” (destaquei)
Confrontando a manifestação de inconformidade, o erro ali apontado refere-se ao
Despacho Decisório, quando não considerou o crédito das notas fiscais relativos às declarações
de exportação não averbadas.
Por sua vez, a decisão a quo não considerou a existência de erro no Despacho
Decisório, mas sim que o PER não cumpriu ao exigido pela norma.
Já o recurso voluntário pretende que a autoridade julgadora promova a correção
de ofício, contudo, se o pedido de crédito nasceu de forma irregular, caberia ao contribuinte
refazê-lo nos termos corretos.
Portanto, diante da ausência de liquidez e certeza nos créditos apontados no PER,
corretos o despacho decisório que efetuou as glosas e a decisão da DRJ que as manteve.
Conclusão
De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900423/2013-10

Fl. 225
DF CARF MF
Original